Tribunal: TJDFT
Processo: 0002923-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE E PORTE ILEGAL DE DUAS PISTOLAS DE USO PERMITIDO, UMA DELAS COM A NUMERAÇÃO RASPADA, MAIS MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE. RECEPTAÇÃO DE UMA DAS ARMAS DE FOGO. TESES ABSOLUTÓRIAS E DESCLASSIFICATÓRIAS REJEITADAS. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO QUANTO AOS DELITOS DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE.
1. A apreensão de entorpecentes variados e em quantidade suficiente para confeccionar quase duas mil doses, aliada a apreensão de dinheiro e de balança de precisão, apetrecho típico à traficância, evidencia o intuito de mercancia ilícita, inviabilizando os pleitos absolutório e desclassificatório.
2. A apreensão das duas pistolas e de munições de mesmo calibre ocorreu no mesmo contexto fático, infringindo apenas um bem jurídico tutelado – segurança pública e controle de arma no país -, pouco importando se uma das pistolas tinha a numeração suprimida ou não. Como integravam o mesmo armamento bélico, mister o reconhecimento de crime único, sopesando-se as condutas menos ofensivas na dosagem da pena-base do delito mais grave.
3. Não é possível desclassificar a receptação de uma das pistolas, objeto de furto anterior, para a modalidade culposa porque o fato de o réu não possuir autorização para posse e registro da arma, além da natureza bem, desacompanhado de qualquer documento, evidencia a ciência da origem espúria.
4. Recursos conhecidos e providos em parte.